Tribunal: TJSP
Processo: 0003792-89.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo em Execução – Unificação de Penas – Pedido indeferido – Recurso da defesa – Improcedência – Ausência dos requisitos do art. 71, 'caput' do Código Penal – Crimes que não são desdobramento uns dos outros – Delitos praticados em locais e momentos diversos, com desígnios autônomos – Hipótese de mera reiteração criminosa – Alegação de identidade entre o 'modus operandi' que, por si só,

Ementa:
Agravo em Execução – Unificação de Penas – Pedido indeferido – Recurso da defesa – Improcedência – Ausência dos requisitos do art. 71, 'caput' do Código Penal – Crimes que não são desdobramento uns dos outros – Delitos praticados em locais e momentos diversos, com desígnios autônomos – Hipótese de mera reiteração criminosa – Alegação de identidade entre o 'modus operandi' que, por si só, não autoriza o reconhecimento do crime continuado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003792-89.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
RODRIGO GONÇALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por
RODRIGO GONÇALVES DA SILVA, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003792-89.2020.8.26.0509 -Voto no 43.057
2
Voto no 43.057 – Araçatuba
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0003792-89.2020.8.26.0509
Agravante: Rodrigo Gonçalves da Silva
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução – Unificação de Penas
Pedido
indeferido
Recurso da defesa
Improcedência

Ausência dos requisitos do art. 71, 'caput' do Código Penal
Crimes que não são desdobramento uns dos outros

Delitos praticados em locais e momentos diversos, com
desígnios autônomos
Hipótese de mera reiteração
criminosa
Alegação de identidade entre o 'modus
operandi' que, por si só, não autoriza o reconhecimento do
crime continuado
Decisão mantida
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução
interposto por Rodrigo Gonçalves da Silva, contra a r. decisão de fls.
112/113, que indeferiu o pedido de unificação de penas por ele
formulado, sob fundamento de que não estariam presentes os requisitos
estabelecidos no art. 71, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, o reeducando busca a
cassação do “decisum” e o consequente reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos por ele praticados (fls.01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003792-89.2020.8.26.0509 -Voto no 43.057
3
O recurso foi bem processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os
argumentos trazidos pela defesa e pugna pela manutenção da r. decisão
(fls. 118/122).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida, sendo os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 123).
Por fim, parecer da Procuradoria de
Justiça, que opina pelo não provimento do agravo (fls. 135/138).
Este, em apertada síntese, é o
relatório.
A
despeito
das
argumentações
expendidas pela defesa, o recurso interposto não comporta provimento.
Verifica-se
dos
autos
que
o
reeducando pleiteia a unificação das penas referentes aos processos nos
0002466- 77.2019.8.26.0041, 0006171-83.2019.8.26.0041, 0008132-
59.2019.8.26.0041,
0015138-20.2019.8.26.0041
e
0005589-
37.2019.8.26.0509, concernentes a diversos delitos de roubos
majorados.
O agravante pleiteou a unificação das
penas impostas nas execuções, sob a alegação de que há continuidade
delitiva, prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, salientando que
são crimes da mesma espécie (roubos) e cometidos em circunstâncias de
local e tempo semelhantes, sendo o pedido indeferido pelo MM. Juiz das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003792-89.2020.8.26.0509 -Voto no 43.057
4
Execuções.
É certo que os delitos foram
cometidos com desígnios autônomos.
Importante aqui frisar que há crime
continuado quando o agente comete dois ou mais delitos da mesma
espécie, mediante mais de uma conduta, estando os crimes, porém,
unidos pela semelhança de determinadas circunstâncias (condições de
tempo, lugar, modo de execução ou outras que permitam deduzir a
continuidade). 1
Ainda, para a aplicação da regra
prevista no art. 71, “caput”, do Código Penal, têm entendido as Cortes
Superiores que, além dos elementos objetivos, torna-se necessário
também a verificação dos de natureza subjetiva, como, por exemplo, a
unidade de desígnios.
Desse modo, no presente caso, não
há como ser reconhecido o referido instituto, visto que os crimes foram
praticados pelo sentenciado com desígnios autônomos, em lugares
diversos, contra diferentes vítimas e, ainda, com lapso temporal e
maneira de execução impeditivos à caracterização da almejada ficção
jurídica.
Destarte, constatado que as condutas
criminosas são autônomas e isoladas, caracterizando mera reiteração
habitual, não há que se falar na aplicação da regra prevista no art. 71,
“caput”, do Código Penal.
1 (in Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 7a Edição, Ed. Renovar, pág. 231).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003792-89.2020.8.26.0509 -Voto no 43.057
5
E,
nesse
exato
sentido,
é
o
entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBOS EM CONCURSO MATERIAL E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA
OU
BANDO.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.
ORDEM
DENEGADA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO DE LIMINAR PREJUDICADO. 1. "Esta Corte
vem aplicando a teoria objetiva-subjetiva, na qual a aplicação do 'crime
continuado' depende tanto dos elementos objetivos
condições de
tempo, lugar, modo de execução etc , como dos subjetivos unidade
de desígnios" (HC 38.016/SP). 2. Não há reconhecer a continuidade
delitiva quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, uma vez
que os crimes foram praticados contra vítimas diferentes, de maneira
diversa, com lapso temporal impeditivo à configuração da ficção
jurídica. 3. Constatada a mera reiteração habitual, em que as condutas
criminosas são autônomas e isoladas, deve ser aplicada a regra do
concurso material de crimes. (...)” (STJ, HC 140927/RJ, 5a Turma, Min.
Arnaldo Esteves Lima, jg. 18/05/2010, Dje 07/06/2010).
Ressalte-se que a simples alegação de
identidade entre o “modus operandi”, por si só, não autoriza o
reconhecimento do crime continuado, pois se trata de reiteração
criminosa.
Assim
sendo,
ao
contrário
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003792-89.2020.8.26.0509 -Voto no 43.057
6
sustentado, não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da
continuidade delitiva e, consequentemente, da unificação das penas
cominadas ao sentenciado.
Com efeito, a manutenção da r.
decisão é medida de rigor.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por RODRIGO
GONÇALVES DA SILVA, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão
atacada.
Sérgio Ribas
Relator